Tribunal: TJDFT
Processo: 0754339-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação foi fundamentada em suposto excesso de execução decorrente da utilização da base de cálculo equivocada, fundamento que se repetiu nas razões recursais. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação e decotar o excesso de execução. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I -Trata-se de impugnação apresentada pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por CAMILA MARQUES DA ROCHA GOYANNA, por meio do qual pretende o recebimento do montante R$ 450.414,69 (quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 409.467,90 referente ao valor principal e R$ 40.946,79 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 236117268. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 243031844, requerendo prazo adicional para a apresentação de cálculos em virtude de limitações operacionais e de pessoal. A parte exequente manifestou-se conforme ID 243689825 e, antes de ser proferida decisão, os executados apresentaram os cálculos de ID 244688363. Intimada, a parte exequente apresentou a petição de ID 248184546, pugnando pela rejeição integral da impugnação. É o breve relatório. II - A sentença de ID 217605039 julgou procedente em parte o pedido "para determinar ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF promovam a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais, em decorrência de doença grave, em favor da autora, com o pagamento das diferenças salariais desde a data da concessão da aposentadoria, em 22/01/2021, até a implementação efetiva dos proventos integrais." Inicialmente, verifica-se que a parte exequente adotou os critérios definidos no julgado, conforme planilha de ID 236117268. , com a aplicação do IPCA-E até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC. Ademais, a parte executada limitou-se a apresentar alegações genéricas, ao afirmar que "Podemos verificar que a base de cálculos utilizadas de 2021 a 2024 estão divergentes dos valores realmente devidos, conforme apresentado na resposta de ofício de fls. 351/359 do SAJ. Além disso, a parte autora apurou o mês de janeiro/2021, contudo o mes- mo foi pago corretamente, podemos verificar também que deixou de considerar o valor recebido em relação ao auxílio saúde, no período de fevereiro/2021 a outubro/2022.", de modo que não há comprovação cabal nos autos de suas alegações. Dessarte, o pleito realizado pelo ente público de excesso no quantum apurado não merece prosperar. Decido. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 450.414,69 (quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 409.467,90 referente ao valor principal devido à parte exequente CAMILA MARQUES DA ROCHA GOYANNA, CPF 903.900.241-04, e R$ 40.946,79 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de ID 236117268. IV - Considerando a eventual manutenção de controvérsia quanto ao valor exequendo, com fundamento no poder geral de cautela e com o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual evitando a prática de atos processuais desnecessários, apenas preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. No mais, ficam as partes, desde já, cientes que eventual irresignação quanto ao prosseguimento do feito após preclusa a presente decisão deverá ser manejado por meio do recurso cabível, sendo certo que as hipóteses do art. 1.022 do CPC não contemplam eventual reapreciação da matéria em decorrência de mero descontentamento das Partes em face do decisum. V – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido de efeito suspensivo está lastreado na alegação de eventual dano pela expedição dos requisitórios antes do julgamento do recurso. Contudo, o próprio juízo, no exercício do poder geral de cautela, já condicionou a expedição da ordem de pagamento à preclusão do julgado, o que afasta o interesse processual quanto ao pedido liminar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator